Tribunal: TJES
Processo: 0003756-44.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003756-44.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALTER SANTOS LYRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003756-44.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALTER SANTOS LYRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE APELAÇÃO.
1.
OMISSÃO NO JULGADO.
REFORMA
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE
EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA
.

2. OMISSÃO
EM RELAÇÃO ÀS TESES DE NULIDADE PROCESSUAL E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI 11.343/06
. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA.
3.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
P
ROVIDOS. 1.
Há omissão em relação à expedição do alvará de soltura em favor do embargante, tendo em vista que a sentença condenatória fora reformada para aplicar-lhe a causa de diminuição do tráfico privilegiado, fixando o regime inicial aberto para início do cumprimento de pena. Determinada a expedição de alvará de soltura em favor do embargante.
2.
A simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.
3
.
Embargos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento aos embargos opostos, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003756-44.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALTER SANTOS LYRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
WALTER SANTOS LYRIO
, em face do v. acórdão de Id n° 5512941 que, à unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela defesa, e deu provimento ao recurso de apelação, aplicando ao embargante a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n°11.343/06.

Em sede de razões recursais, a defesa aponta a existência de omissão, já que o acórdão não teria analisado corretamente as teses relativas à apontada nulidade processual e desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como não teria manifestado sobre a expedição do alvará de soltura.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que, de fato, há omissão em relação à expedição do alvará de soltura em favor do embargante, tendo em vista que a sentença condenatória fora reformada para aplicar-lhe a causa de diminuição do tráfico privilegiado, fixando o regime inicial aberto para início do cumprimento de pena.

Diante da reforma da r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau e das considerações acima dispostas, é medida que se impõe a expedição de alvará de soltura em favor do embargante, já que o regime prisional foi abrandado para o aberto.

Por outro lado, não entendo assistir razão ao embargante quanto à suposta omissão em relação às teses de nulidade processual e desclassificação do delito para o artigo 28, da lei n° 11.343/06.

A simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento realizada no dia 19/07/2023, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta 1ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse ínterim, sobre o tema de livre convencimento motivado, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

[...] 1. O princípio do livre convencimento motivado permite que o magistrado forme a sua convicção livremente, com liberdade na ponderação e na valoração das provas, desde que decida de modo motivado, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sendo o magistrado o destinatário da prova, não configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento de prova técnica avaliada como desnecessária pelo juiz. 2. (...)”. (TJ-DF; Rec 2013.04.1.006666-9; Ac. 914.054; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes Leite; DJDFTE 26/01/2016; Pág. 150).

Na oportunidade, peço vênia para transcrever trechos do voto em que claramente estão demonstradas as razões da decisão que culminaram no parcial provimento do recurso:

“
[...
] Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da abordagem procedida pelos guardas municipais e, consequentemente, da apreensão das substâncias entorpecentes. Na hipótese, consta que os guardas municipais avistaram o acusado tentando se desfazer de uma pochete, e ao se aproximarem para abordá-lo, este empreendeu fuga em alta velocidade em sua motocicleta, momento em que colidiu no portão de uma residência e tentou se evadir a pé, sendo posteriormente alcançado e abordado. Após a apreensão, foi encontrado no interior da pochete uma grande porção de “maconha” e dois pinos de “cocaína”, embalados para comércio. Dessa forma, a dinâmica dos fatos revela que o apelante encontrava-se em estado de flagrância, sendo legítima a atuação dos guardas municipais. (...).

Pelo exposto, rejeito a preliminar. (...).

Pois bem. A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim unificado nº 47834953, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, bem como por toda a prova oral produzida nos autos. Compulsando o caderno processual, verifico que a autoria delitiva restou demonstrada em desfavor do apelante.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras – usuário e traficante – de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticavam conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.
[...]
”

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Por todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
E

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
aos embargos, para expedir o alvará de soltura em favor do embargante.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO EMBARGANTE, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.